Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0709274-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO OLAVO JESUS FRANCA AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra sentença proferida em 29/02/2024 pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF no processo n. 0712527-24.2021.8.07.0005, que manteve a custódia cautelar do réu/paciente Ricardo Olavo Jesus França pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, considerando que estava “foragido”; 2) uma vez que a condenação ainda não transitou em julgado, deve ter garantido o direito a recorrer em liberdade; 3) possui residência fixa e ocupação lícita, mostrando-se desproporcional a prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão decretada e a expedição do alvará de soltura. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que a custódia cautelar foi mantida em razão da probabilidade de reiteração criminosa decorrente das circunstâncias do crime, aliadas ao histórico criminoso do paciente, in verbis: “O acusado RICARDO, da mesma forma, é citado em vários diálogos encontrados nos celulares apreendidos. Em especial, cite-se os diálogos encontrados no celular de NIVALDO. Ao ser perguntado por um usuário, NIVALDO informa que RICARDO teria MD para vender. Em diálogo direto, NIVALDO pede para RICARDO duas “peças” para vender. Em outra oportunidade, RICARDO também recorre a NIVALDO pedindo 50 gramas de entorpecente porque o dele tinha acabado. Por fim, em um outro diálogo NIVALDO pede para RICARDO deixar 25 gramas para que ele pegasse (págs. 13/14 do ID n. 148433607). Somam-se a esses diálogos diretos as menções feitas por outros membros da associação, que citam que ABIMAEL e RICARDO como responsáveis pela balança de precisão vinculada ao grupo. Outrossim, vale consignar que RICARDO já foi autuado várias vezes por situação de tráfico de drogas na Estância Planaltina. (...) Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decisão de decretação da prisão preventiva (ID n. 140242154), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. Ademais, o réu se encontra em local incerto e foi condenado a cumprir pena em regime inicialmente semiaberto. De mais a mais, o sentenciado permaneceu exercendo a traficância de entorpecentes por grande período, o que é elemento indicativo de periculosidade e justifica manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido confira-se o Acórdão 1383537, 07321542920218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada”. (sentença – ID 188335350). Quando da decretação da prisão preventiva (ID 140242154 do processo originário), já havia ficado clara a possibilidade de reiteração da conduta criminosa pelo réu, in verbis: “(...) Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos laudos provisórios, dos autos de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois foi constatado que os acusados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente maconha, na região de Planaltina/DF, mediante divisão de tarefas, havendo a apreensão de relevante quantidade de drogas que eles, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, comercializaram a terceiros. Cumpre frisar que as peculiaridades da situação retratada nos autos e as diligências investigativas empreendidas, além da significativa quantidade das drogas apreendidas, demonstram o intenso envolvimento dos indiciados no comércio ilícito de entorpecentes, a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se: Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída dos elementos de informação constantes nos autos, especialmente pelo resultado das diligências investigativas levadas a efeito. Inclusive, em sua representação, a autoridade policial detalha a periculosidade e a imprescindibilidade da custódia cautelar em relação a cada um dos representados (ID n. 136721185). Vejamos: (...) RICARDO OLAVO JESUS FRANÇA (...) Com efeito, quando menor foi apreendido por tráfico de substância entorpecente por duas vezes, a primeira no dia 02/10/2018 (Oc. 2369/2018-DCA), por portar vinte e sete porções de droga e afirmar que eram todas para venda. A segunda prisão se deu após cerca de dois meses, e novamente RICARDO foi apreendido por tráfico de drogas no mesmo local, conforme Ocorrência no 2846/2018-DCA. (...) Atingida a maioridade, RICARDO continua envolvido ativamente com as atividades ilícitas da família. Com efeito, no dia 15/09/2021, RICARDO foi flagrado comercializando maconha com Douglas de Sousa Rodrigues (Ocorrência policial n° 6.414/2021-16aDP). Na ocasião, o aparelho celular de Douglas foi apreendido e encaminhado ao IC para exame pericial, cujo Laudo n° 61.484/2021-IC (retificado) apresenta toda a negociação mantida entre Douglas e Ricardo, notadamente a cautela de Ricardo de não fazer a transação em frente à sua residência, por saber que é um endereço já conhecido pela polícia. (...) Pontua-se que, conforme auferido nas investigações policiais, o grupo criminoso é composto, majoritariamente, por membros da mesma família, não havendo uma relação hierárquica rígida entre eles, mas sim uma estrutura de colaboração, o que “permite a manutenção e fácil reorganização do grupo em caso de eventual perda de algum membro, de modo que a estrutura é reorganizada naturalmente, de acordo com a experiência e capacidade de cada um (ID n. 136721185). Desse modo, a prisão provisória dos representados se faz necessária para desconstituir o grupo criminoso e as suas atividades, e, assim, acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (Acórdão 1192568, 07027133720198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...)” A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva e sua manutenção é imprescindível para a garantia da ordem pública. Neste sentido: “(...) 1. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para consolidar a necessidade de segregação cautelar do paciente, o qual respondeu preso, a toda instrução, atendendo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo, em decisões anteriores proferidas no processo e apontando os fatores concretos em que se baseia para justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 2. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes do STF e do STJ. 3. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional, o que fica a cargo do juízo da execução, e não do juízo da condenação. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1804488, 07507326920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista